Tribunal: TJDFT
Processo: 0740614-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740614-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO GUIMARAES MOREIRA, SAMUEL SCHENINI DE REZENDE EMBARGADO: SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, LEONARDO GUIMARAES MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de dois embargos declaratórios opostos por LEONARDO GUIMARAES MOREIRA e SAMUEL SCHENINI DE REZENDE, contra o acórdão de ID 74372404, o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos dos embargos de terceiro, opostos por SAMUEL SCHENINI DE REZENDE. O aresto embargado confirmou a sentença a qual julgou improcedentes os embargos de terceiro e condenou o embargante no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 47.910,24). Os embargos foram rejeitados, nos termos do acórdão de ID 77238893. Nessa sede, o autor/embargante SAMUEL SCHENINI DE REZENDE relata que, após o julgamento, tomou ciência de que o veículo objeto da penhora foi alienado a terceiros em 29/10/24. Aduz ter o embargado sido nomeado fiel depositário do bem nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0733437-55.2019.8.07.0001, contudo, em violação ao seu dever de guarda firmou instrumento particular de de Promessa de Cessão e Transferência de Direitos sobre Veículo". Diante do fato do veículo não mais existir na esfera de posse do embargado e do expresso desinteresse do embargante em arcar com novos custos processuais para escalar o litígio aos Tribunais Superiores, propõe transação para finalizar a lide. Na hipótese de a proposta de transação não ser aceita pelo embargado, requer: a) intimação do Banco Pan S.A., na qualidade de proprietário fiduciário, para que tome ciência da alienação indevida de seu bem pelo depositário judicial nomeado; b) determinação de que Leonardo seja sub-rogado no contrato de financiamento para assumir os valores vincendos e pague o valor de IPVA desde a sua efetiva posse; e (c) sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 161, parágrafo único, do CPC. Intime-se a parte embargada, LEONARDO GUIMARAES MOREIRA, para manifestar-se sobre o requerimento. Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2025 14:18:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador